Tribunal: STF
Processo: ARE 1465332
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.03.2024. AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE-RG 590.809. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO DADO COMO CONTRARIADO NO RECURSO EXTRAORDINARÍO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. VEDAÇÃO. 



    1. O dispositivo constitucional dado como contrariado no apelo extremo (art. 5º, XXXVI, da CF), para questionar a aplicação da Súmula 343 do STF, não se encontra prequestionado.



    2. Embora o Município Recorrente tenha indicado tal artigo na contestação, não foi ele objeto do acórdão recorrido. E, apesar de ter opostos os embargos, não suscitou a omissão quanto ao referido art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Incidem, portanto, ao caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    3. O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.